Tribunal: STF
Processo: HC 208681
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HOMICÍDIOS TENTADO E CONSUMADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. QUINZE RÉUS, NOVENTA TESTEMUNHAS, INCIDENTES PROCESSUAIS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Daniel Leon Bialski e outros, advogados, em benefício de Gelson Gomes, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relatora a Ministra Laurita Vaz, pelo qual, em 21.9.2021, denegado o Habeas Corpus n. 674.464/SP. É a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ART. 121, § 2.º, INCISOS I E IV, C.C. O ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL; ART. 121, § 2.º, INCISOS I E IV, C.C. O ART. 14, INCISO II, E ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL; ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, C.C. O ART. 1.º E SEGUINTES DA LEI N. 9.034/1995 (REVOGADA PELA LEI N. 12.850/2013); ARTS. 12, 13 E 14, TODOS DA LEI N. 6.368/1976 (REVOGADA PELA LEI N.º 11.343/2006), TUDO NA FORMA DO ART. 69 DO ESTATUTO REPRESSIVO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTA CORTE SUPERIOR. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO.



    1. A discussão acerca dos requisitos da prisão preventiva (matéria que não foi levantada nas razões deste writ, mas apenas em petições posteriores apresentadas pela Defesa) já foi apreciada por esta Corte Superior nos autos do HC n. 483.079/SP.



    2. De acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.



    3. Na hipótese, não está configurado, ao menos por ora, o excesso de prazo sustentado pela Defesa, pois a Corte estadual consignou a complexidade do feito originário, por envolver 15 (quinze) acusados, com procuradores distintos, aos quais são imputadas a autoria de diversos delitos de acentuada gravidade, contando com mais de 90 (noventa) testemunhas cadastradas. De fato, conforme narra a inicial acusatória, a liderança da organização criminosa denominada 'Primeiro Comando da Capital' teria determinado a seus integrantes que autoridades públicas, policiais e integrantes de certo partido político deveriam ser atacados e mortos, a fim de dar uma demonstração de força do grupo criminoso e de espalhar o terror entre a população do Estado de São Paulo. O Paciente, que seria membro do 'PCC' na região de Jundiaí/SP, teria concorrido para os crimes de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado praticados contra dois policiais militares, bem como teria cometido os crimes de quadrilha ou bando armado, tráfico e associação para o tráfico de drogas e posse de objetos destinados à preparação e transformação de entorpecentes, delitos supostamente praticados em 2006.



    4. Cumpre destacar que o Acusado permaneceu em liberdade durante quase todo o processo, em razão de ordens de habeas corpus concedidas pelo Tribunal de origem, e só foi preso provisoriamente em 04/01/2018, em razão da suposta prática de delitos graves enquanto se encontrava solto (roubo majorado, quadrilha ou bando, tráfico e associação para o tráfico de drogas). A prisão preventiva foi decretada em 03/03/2017.



    5. Ademais, não prospera a alegação defensiva de que o processo está parado há mais de 3 (três) anos e 6 (seis) meses, sem qualquer movimentação. Com efeito, após a captura do Réu, constata-se que eventual delonga processual afigura-se justificada, tendo em vista a apresentação de diversos pedidos de revogação da prisão preventiva formulados pela Defesa, incidente de falsidade documental, com posterior recurso ao Tribunal local, bem como a representação pelo desaforamento apresentada pelo Juízo singular, que foi acolhida pela Corte de origem. A propósito, em 28/11/2019, nos autos do HC n. 522.631/SP, a ordem de habeas corpus foi concedida para cassar o referido acórdão, tendo em vista a ausência de prévia manifestação da Defesa do Paciente acerca do incidente.



    6. Não obstante certa demora para o cumprimento das diligências impostas no HC n. 522.631/SP (prévia manifestação das Partes), o Juízo singular já ratificou a representação pelo desaforamento e determinou o retorno dos autos ao Tribunal local para o exame do incidente.



    7. Desse modo, considerando as penas abstratamente cominadas aos delitos imputados ao Paciente, o tempo concreto de prisão preventiva (preso desde 04/01/2018), a complexidade dos autos acima relatada e o atual cenário de pandemia, que ensejou temporariamente a suspensão do expediente presencial, dificultando a célere marcha processual, principalmente de autos físicos (situação em apreço), não se verifica, por ora, ofensa ao princípio da razoabilidade na manutenção da segregação provisória do Acusado.



    8. Ordem de habeas corpus denegada, com recomendação de urgência no julgamento do pedido de Desaforamento n. 0027071-16.2019.8.26.0000, bem como prioridade no julgamento do Paciente, após a apreciação do referido incidente” (HC n. 674.464/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz, julgado em 21.9.2021, DJe 4.10.2021).



     



O caso



    2. Tem-se no relatório da Ministra Laurita Vaz no Habeas Corpus n. 674.464/SP:



    “O Paciente foi denunciado como incurso "no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal; artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, e artigo 29, todos do Código Penal; artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, c.c. artigo 1º e seguintes da Lei n° 9.034/1995; artigos 12, 13 e 14 da Lei nº 6.368/1976, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal" (fl. 48).



    Segundo consta na inicial acusatória, o Paciente "concorreu, de qualquer modo, para os crimes de homicídio e de tentativa de homicídio acima mencionados, pois, como membro da organização criminosa conhecida como 'Primeiro Comando da Capital' ou 'PCC' na região de Jundiaí, forneceu um imóvel para a reunião em que os demais membros da facção foram informados das ordens de execução de policiais e demais autoridades públicas, bem como concordou e forneceu apoio, físico e moral, ao cumprimento delas e, ainda, tentou dar-lhes pessoalmente cumprimento" (fls. 26-27).



    O Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do Paciente, a qual foi revogada pelo Tribunal de origem, em 14/11/2006 (fls. 51-55).



    Sobreveio decisão, proferida em 04/09/2009, na qual o Paciente foi pronunciado nos termos da denúncia (fls. 64-140).



    A prisão preventiva do Paciente, decretada na decisão de pronúncia, foi novamente revogada pela Corte de origem, no julgamento de habeas corpus realizado em 09/11/2009 (HC n. 990.09.233479-4), (fls. 219-222).



    Em razão da notícia de cometimento de novos crimes pelo Paciente, o Juízo de primeira instância decretou, uma vez mais, sua prisão preventiva, em 03/03/2017 (fls. 326-327).



    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus no Tribunal a quo, que denegou a ordem, sendo impugnado nesta Corte o respectivo acórdão nos autos do HC n. 483.079/SP. A Sexta Turma desta Corte, no dia 18/06/2019, conheceu em parte da impetração e, nessa extensão, denegou a ordem.



    Após representação formulada pelo Juízo de primeiro grau, o Tribunal de origem, em 15/07/2019, determinou o desaforamento do julgamento do Paciente e de outros Acusados.



    No entanto, em 28/11/2019, nos autos do HC n. 522.631/SP, concedi a ordem de habeas corpus para cassar o referido acórdão, bem como determinei a realização de novo julgamento com a prévia intimação da Defesa do Paciente para se manifestar sobre o incidente.



    Sob a alegação de excesso de prazo para o julgamento do Réu pelo Tribunal do Júri, a Defesa impetrou o HC n. 2065350-66.2021.8.26.0000, ora impugnado, tendo sido denegada a ordem.



    Nas razões do presente writ, alega o Impetrante, em suma, que o Paciente sofre constrangimento ilegal, consubstanciado no excesso de prazo na formação da culpa” (fls. 4-5, e-doc. 7).



    3. Os impetrantes alegam excesso de prazo para a formação da culpa e, por consequência, da custódia cautelar do paciente.



    Argumentam que “os fatos são de 2006, tendo o Paciente sido pronunciado em 2009 e os atos de instrução preliminar já aconteceram há mais de 10 anos! O fato de a marcha processual estar absolutamente estagnada há mais de 13 anos dos fatos não tem NENHUMA RELAÇÃO COM A COMPLEXIDADE DO FEITO”. 



    Asseveram que “não há complexidade processual alguma que justifique mais de 13 anos de ação penal sem que tenha havido formação da culpa! Veja-se, por oportuno, que desde a prisão do Paciente, ocorrida em 04/01/2018, o primeiro ato processual praticado foi apenas em 13/06/2019, quando o então juízo singular, após 13 anos dos fatos e 10 da decisão de pronúncia, representou pelo desaforamento do processo, julgando inseguras as instalações do fórum da Comarca de Jundiaí, no Estado de São Paulo”. 



    Assinalam que o paciente teria respondido pelos ilícitos posteriores em liberdade e, até o momento, teria sido condenado somente por roubo majorado e teria obtido progressão para o regime semiaberto quanto a essa condenação.



    Ressaltam que desde novembro de 2019, quando da anulação da decisão de desaforamento, os autos permaneceriam sem movimentação, tendo ocorrido nova intimação das partes para se manifestarem sobre o desaforamento apenas em junho de 2021.



    Asseveram que a participação do paciente no crime de homicídio teria sido de menor importância, consistente em pretenso empréstimo de imóvel a membros da organização criminosa.



    Sustentam que “não há nenhum elemento dos autos que seja capaz de atribuir a demora do julgamento pelo Tribunal do Júri a comportamento praticado pelo Paciente, fato que evidencia a caracterização da flagrante ilegalidade que se espera ver reconhecida”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) Seja deferida a liminar para, desde já, para permitir que em LIBERDADE o Paciente aguarde o julgamento definitivo deste writ, ainda que mediante implementação de uma ou mais medidas cautelares substitutivas, conforme autoriza o artigo 319 do Código de Processo Penal;



    b) Sejam solicitadas informações à autoridade coatora, bem como seja instada a Procuradoria Geral da República para oferecimento de parecer;



    c) Ao final, seja concedido o presente writ, para reconhecer o excesso de prazo na formação da culpa e na ilegalidade da manutenção da prisão preventiva.



    d) Sejam todas as publicações feitas em nome dos advogados Flávia Cardoso Campos Guth, OAB/DF n. 20.487, e Daniel Leon Bialski, OAB/SP 125.000 bem como sejam os referidos advogados cientificados da data em que o presente writ for levado a julgamento, para que possam realizar sustentação oral, em sessão presencial em formato de videoconferência, o que desde já se postula” (fls. 20-21, e-doc. 1). 



    4. Em 12.11.2021, os impetrantes apresentaram manifestação requerendo o reconhecimento da prevenção da Segunda Turma para análise da impetração (doc. 10).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Quanto à preliminar apontada, de prevenção da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em decorrência do julgamento de habeas corpus em caso similar (HC n. 195.715/PE, de minha relatoria), considerada minha migração para a Primeira Turma, a questão foi analisada e rejeitada em processos semelhantes pela Presidência, que assentou:



    “A sistemática da prevenção, no que pertine especificamente às Turmas que compõem esta Suprema Corte, encontra disciplina no artigo 10 do Regimento Interno, cujo teor é o seguinte: (…)



    Tem-se, portanto, que a prevenção do órgão colegiado somente se firma a partir do momento em que a causa é submetida a seu conhecimento.



    Ademais, a prevenção do Relator somente se comunica à Turma na hipótese do § 4º do art. 10 do RISTF, ou seja, quando o Relator deixa o Tribunal.



    In casu, trata-se de recurso ordinário em habeas corpus distribuído à Ministra Cármen Lúcia após a mudança, por sua Excelência, da Segunda para a Primeira Turma.



    Consectariamente, por não se cuidar de Agravo em feito submetido ao conhecimento da Segunda Turma, tampouco veicular-se reclamação, recurso ou incidente posterior a julgado daquele órgão colegiado, que determinem sua prevenção, nem ser hipótese de Relator que deixou o Tribunal, o caso é de inaplicabilidade do art. 10 do RISTF.



    Ex positis, restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora, Ministra Cármen Lúcia (fls. 2-3, e-doc. 91)” (RHC n. 205.315-ED, DJe 29.9.2021).



    6. No mérito, a presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada da decisão de primeiro grau pela qual decretada a prisão preventiva do paciente, a impossibilitar a exata compreensão e o aprofundado exame do pedido.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do processo, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    7. Pela documentação apresentada pelos impetrantes, é impossível vislumbrar ilegalidade manifesta ou teratologia.



    8. No voto condutor do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, questionado nesta impetração, afastou-se a alegação de excesso de prazo nos termos seguintes:



    “Na hipótese, não está configurado, ao menos por ora, o excesso de prazo sustentado pela Defesa, pois a Corte estadual consignou a complexidade do feito originário, por envolver 15 (quinze) acusados, com procuradores distintos, aos quais são imputadas a autoria de diversos delitos de acentuada gravidade, contando com mais de 90 (noventa) testemunhas cadastradas. De fato, conforme narra a inicial acusatória, a liderança da organização criminosa denominada "Primeiro Comando da Capital" teria determinado a seus integrantes que autoridades públicas, policiais e integrantes de certo partido político deveriam ser atacados e mortos, a fim de dar uma demonstração de força do grupo criminoso e de espalhar o terror entre a população do Estado de São Paulo. O Paciente, que seria membro do "PCC" na região de Jundiaí/SP, teria concorrido para os crimes de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado praticados contra dois policiais militares, bem como teria cometido os crimes de quadrilha ou bando armado, tráfico e associação para o tráfico de drogas e posse de objetos destinados à preparação e transformação de entorpecentes, delitos supostamente praticados em 2006.



    Cumpre destacar que o Acusado permaneceu em liberdade durante quase todo o processo, em razão de ordens de habeas corpus concedidas pelo Tribunal de origem, e só foi preso provisoriamente em 04/01/2018, em razão da suposta prática de delitos graves enquanto se encontrava solto (roubo majorado, quadrilha ou bando, tráfico e associação para o tráfico de drogas).



    Ademais, não prospera a alegação defensiva de que o processo está parado há mais de 3 (três) anos e 6 (seis) meses, sem qualquer movimentação. Com efeito, após a captura do Réu, constata-se que eventual delonga processual afigura-se justificada, tendo em vista a apresentação de diversos pedidos de revogação da prisão preventiva formulados pela Defesa, sendo certo que até março de 2019 o feito ficou suspenso aguardando o julgamento do recurso interposto pela Defesa do Paciente (e de outros corréus) contra a decisão do Juízo singular que apreciou o incidente de falsidade formulado na origem (Recurso Em Sentido Estrito n. 1000138-86.2006.8.26.0309). Além disso, após representação formulada pelo Juízo de primeiro grau, o Tribunal de origem, em 15/07/2019, determinou o desaforamento do julgamento do Paciente e de outros Acusados. No entanto, em 28/11/2019, nos autos do HC n. 522.631/SP, concedi a ordem de habeas corpus para cassar o referido acórdão, bem como determinei a realização de novo julgamento com a prévia intimação da Defesa do Paciente para se manifestar sobre o incidente.



    Nos autos do pedido de Desaforamento n. 0027071-16.2019.8.26.0000, o Desembargador Relator determinou, em 06/02/2020, a remessa dos autos à Comarca de Jundiaí/SP para que fosse providenciada a intimação das Partes; a determinação foi reiterada em 27/05/2021, consoante consulta realizada ao sítio eletrônico da Corte local.



    Não obstante certa demora para o cumprimento das diligências impostas no HC n. 522.631/SP (prévia manifestação das Partes), constatou-se, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, que o Juízo singular, em decisão publicada em 08/09/2021 (DJe do Estado de São Paulo, Caderno Judicial, 1ª Instância, Interior, Parte II, p. 1297), manteve a representação pelo desaforamento e determinou a remessa dos autos ao Desembargador Relator do pedido de Desaforamento n. 0027071-16.2019.8.26.0000.



    Registro que, apesar da apontada falha no sistema da Corte de origem, o Magistrado de primeiro grau relatou que "[t]odas as determinações do egrégio Tribunal de Justiça foram cumpridas, assim como todos os pedidos das defesas foram analisados, após manifestações do Ministério Público. As peças foram juntadas ao processo físico enquanto aqui estava e, quando em trânsito, foram distribuídas no sistema" (fl. 424).



    Desse modo, considerando as penas abstratamente cominadas aos delitos imputados ao Paciente, o tempo concreto de prisão preventiva (preso desde 04/01/2018), a complexidade dos autos acima relatada e o atual cenário de pandemia, que ensejou temporariamente a suspensão do expediente presencial, dificultando a célere marcha processual, principalmente de autos físicos (situação em apreço), não se verifica ofensa ao princípio da razoabilidade na manutenção da segregação provisória do Acusado. (...)



    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus, recomendando, contudo, celeridade ao Tribunal local no julgamento do pedido de Desaforamento n. 0027071-16.2019.8.26.0000, bem como ao Magistrado singular no julgamento do Paciente, após a apreciação do referido incidente” (fls. 15-20, doc. 7). 



    9. Como assentado na instância antecedente, as diligências instrutórias determinadas no processo de origem são múltiplas e complexas (quinze acusados com procuradores diferentes, noventa testemunhas cadastradas, procedimento bifásico do júri, incidente de falsidade, desaforamento). São apurados crimes de homicídios tentado e consumado contra dois policiais militares, crimes de quadrilha ou bando armado, tráfico e associação para o tráfico de drogas e posse de objetos destinados à preparação e transformação de entorpecente, como tendo sido praticados por integrantes do grupo denominado Primeiro Comando da Capital – PCC. 



    O prolongamento da prisão – sempre juridicamente impróprio sem a completa formação da culpa e socialmente indesejado – fundamenta-se, no caso, pelas peculiaridades do caso concreto. Aquele elastecimento temporal depende, para sua possibilidade jurídica, da verificação de ocorrências que configuram intercorrências nos lapsos temporais previstos em lei, sempre à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.704-AgR/MA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico e organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013). Alegação de excesso de prazo para formação de culpa. 3. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.301-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    Pelo demonstrado na presente impetração, a alegada delonga da marcha processual não é atribuível ao Poder Judiciário, nem aos órgãos estatais atuantes na persecução penal, mas às especificidades da espécie vertente, notadamente a complexidade das diligências para conclusão da fase instrutória.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora